Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o ven. Acórdão que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de interesse processual, em razão da habilitação do crédito no juízo universal da falência.
2. O embargante sustenta omissão quanto à adjudicação de imóvel supostamente excluído da massa falida, requerendo o prosseguimento da execução individual. Igualmente, alega a existência de erro material e requer prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no ven. Acórdão embargado, especialmente quanto à adjudicação do imóvel, à alegada novação e ao prequestionamento.
4. Examinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de omissão quanto à adjudicação do imóvel foi enfrentada no ven. Acórdão, que reconheceu a preclusão da matéria.
6. A tentativa de ajustar o acórdão aos fatos e julgamentos pretéritos não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração, revelando inconformismo com a tese adotada.
7. Não há contradição quanto à novação, pois o ven. Acórdão apenas destacou a necessidade de habilitação do crédito no juízo universal.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo inaplicáveis para obtenção de efeitos infringentes.
9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o entendimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão embargado.
Legislação citada: Código de Processo Civil: arts. 485, VI; 507; 921, §3o; 1.022; 1.025; Lei no 11.101/2005: arts. 6o, caput e II; 7o, §1o; 9o, II; 22, III, “s”; 76, parágrafo único; 99, V.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.867.278/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14/09/2022; TJDFT, Acórdão 1835844, AI 0733137-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1892640, 0033354-27.2012.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1954229, 0747191-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1980287, 0704119-61.2018.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 09/12/2024.